Tribunal: TJDFT
Processo: 0723011-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração protocolado após o prazo de 5 (cinco) dias úteis pode ser recebido como embargos de declaração, com a consequente interrupção do prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para recorrer.
4. A petição de reconsideração apresentada pelo recorrente na origem foi protocolada após o prazo de 5 (cinco) dias úteis da decisão inicial que indeferiu o pedido de ingresso no polo ativo da demanda e, portanto, não pode ser conhecida como embargos de declaração, com a finalidade de interromper o prazo para a interposição de agravo de instrumento.
5. A tempestividade é requisito recursal insuperável e sua inobservância obsta a aplicação do princípio da fungibilidade.
6. Aos fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida, que já são suficientes para justificar o não conhecimento do agravo de instrumento, somam-se os motivos externados na apreciação do presente agravo interno, sem que tenham surgido novos fundamentos de fato e de direito capazes de alterar a conclusão previamente explicitada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.